Tribunal: TJMT
Processo: 1013968-05.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013968-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), LUCIANE APARECIDA SCHENATTO - CPF: 793.012.311-15 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO POR ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 139, IV, do mesmo Diploma Processual, incumbe ao Juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a produção dos efeitos da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel
sub judice
é indispensável para evitar prejuízos a terceiro adquirente de boa-fé, além de garantir o retorno ao
status quo ante
em caso de procedência dos pleitos formulados na peça inaugural. Logo, não merece reparos a providência acautelatória adotada pelo Juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1013968-05.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANE APARECIDA SCHENATTO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz

da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Cumprimento de Contrato por Adimplemento Substancial c/c Obrigação de Fazer
n.º 1012362-96.2017.8.11.0015, determinou a averbação da existência do litígio à margem da matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o imóvel foi alienado a terceiro (Sr. Rodrigo Doerner) em 24.02.2016, sendo convencionado o pagamento anual de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
dia 30 de abril de cada ano
, com última parcela programada para o ano de 2021.

Salienta que o comprador tomou conhecimento desta lide, bem como da averbação à margem da matrícula do imóvel, e por esse motivo, informou à Agravante e sua família de que
“não irá realizar o pagamento de tal parcela enquanto não for retirada a averbação da matrícula do referido imóvel.”

Assegura que a averbação determinada pelo juiz
a quo
está ocasionando prejuízos.

Sustenta que o contrato de compra e venda do imóvel celebrado anteriormente com o Agravado foi rescindido por descumprimento de cláusulas contratuais e inadimplemento.

Frisa que o Agravado não comprovou o pagamento das prestações avençadas.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão singular e, de conseguinte, a baixa da averbação na matrícula do bem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 52933488).

Contrarrazões sob o Id. 55341487.

Em petição de Id. 56015990, a Agravante pugna pela sustentação oral em Plenário.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020